Tribunal: TJMT
Processo: 1019355-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019355-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 031.890.608-27 (RECORRENTE), MAICON DOUGLAS DA SILVA CAJA - CPF: 046.794.391-57 (ADVOGADO), LORIANE PAULA DE SANTANA - CPF: 053.879.701-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL. DATA DE EMISSÃO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em sede de exceção de
pré
-executividade, extinguiu a execução de título extrajudicial por reconhecer a nulidade de notas promissórias. Os títulos ou não continham data de emissão ou
foram preenchidos
com ano manifestamente impossível (“203”), o que retirou a certeza, liquidez e exigibilidade das cártulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) o cabimento da exceção de
pré
-executividade para arguir nulidade de título executivo por vício formal aparente; (
ii
) a validade e exequibilidade da nota promissória com ausência de data de emissão ou com preenchimento de data impossível; e (
iii
) a configuração de litigância de má-fé pelo exercício do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a exceção de
pré
-executividade para arguir a nulidade do título executivo quando a matéria for de ordem pública e a análise prescindir de dilação probatória, bastando o exame dos documentos que instruem a execução.

4. A data de emissão é requisito essencial da nota promissória, conforme o art. 75, VI, do Decreto no 57.663/66 (LUG). Sua ausência ou o preenchimento com data impossível constitui vício formal insanável que retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título, tornando nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC, ressalvada a possibilidade de cobrança da dívida por via ordinária.

5. Não se configura
a
litigância de má-fé quando a parte executada utiliza meio de defesa processualmente adequado (exceção de
pré
-executividade) para arguir tese
posteriormente
acolhida em juízo, pois tal conduta representa exercício regular do direito de defesa e não o dolo processual exigido pelo art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de
pré
-executividade é via processual idônea para a arguição de nulidade de título executivo extrajudicial fundada em vício formal essencial, como a ausência de data de emissão em nota promissória, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória. 2. A ausência da data de emissão na nota promissória, ou seu preenchimento com data manifestamente impossível, configura vício formal insanável que acarreta a nulidade da execução por ausência de título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos artigos 75, VI, da Lei Uniforme de Genebra, e 803, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 80 e 803, I; Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 75, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 387; STJ, REsp n. 2.221.487/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2025,
DJe
23/10/2025; STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/05/2021,
DJe
20/05/2021; STJ, REsp n. 1.724.744/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 19/06/2018,
DJe
29/06/2018; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019355-56.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARIA JOSE DA SILVA

Recorrido
: LORIANE PAULA DE SANTANA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA JOSE DA SILVA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de LORIANE PAULA DE SANTANA. Noticiou
ser
credora da executada por meio de três notas promissórias, emitidas em abril de 2023 (R$ 888,00), julho de 2023 (R$ 240,00) e agosto de 2023 (R$ 280,00)
, cujo
débito atualizado
é
de R$ 1.583,65. Requereu a citação da executada para pagamento da dívida, sob pena de penhora de bens.

O juízo singular, ao julgar a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela executada, concluiu que: a) a matéria era passível de análise em exceção de
pré
-executividade, pois não demandava dilação probatória; b) uma das notas promissórias não possuía data de emissão, e as demais continham o ano de emissão como "203", data manifestamente impossível; c) a data de emissão é requisito essencial da nota promissória, e sua ausência ou vício insanável retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título. Ao final, proferiu
sentença
que

acolheu
a exceção de
pré
-executividade
,

declar
ando
a nulidade dos títulos executivos
, e
julgou extinta
a execução com base no art. 803, I, do CPC
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte exequente. Sustentou que: a)
a
exceção de
pré
-executividade é via inadequada para a discussão, que demandaria dilação probatória, sendo cabível apenas em embargos à execução; b) a jurisprudência do TJMT mitiga o rigor formal da nota promissória, considerando-a válida se contiver a assinatura e o valor, mesmo com a ausência da data de emissão; c) o preenchimento do ano como "203" é um erro material evidente, que não compromete a obrigação, podendo ser suprido pelas informações da petição inicial;
e
d)
a executada agiu com má-fé ao utilizar a exceção de forma protelatória. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade. Exceção de
Pré
-Executividade.

A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) matéria de ordem pública que seja possível ser conhecida de ofício pelo juízo, e (b) desnecessidade de dilação probatória.

Sobre o assunto, o entendimento já se encontra sedimentado no STJ por meio de Recurso Repetitivo:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (...) 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ// REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
04/05/2009).”

Vale destacar que a
s
provas documentais pré-constituídas não
configuram
dilação probatória e podem ser analisadas perfeitamente em exceção de
pré
-executividade:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de
pré
-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento
ex

officio
estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de
pré
-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
20/05/2021).”

No caso concreto, a executada arguiu a nulidade das notas promissórias por vício formal, matéria que, por afetar a exequibilidade do título (art. 803, I, do CPC), é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício.

Ademais, a verificação do suposto vício
-
ausência de data de emissão ou preenchimento com data impossível
-
pode ser realizada de plano, mediante simples análise dos títulos juntados aos autos (ID/PJe2 347963876).

Portanto, a via da exceção de
pré
-executividade mostra-se adequada para suscitar a invalidade dos títulos com base em vício formal aparente, não havendo que se falar em inadequação.

Logo, a exceção é admissível no que tange à nulidade dos títulos.

Validade da nota promissória com vício na data de emissão.

A nota promissória, para ser considerada título executivo extrajudicial, deve conter os requisitos essenciais previstos no artigo 75 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de
Genebra
)
, sendo
eles
: I) denominação "nota promissória"; II) promessa pura e simples de pagar quantia determinada; III) a época do pagamento; IV) indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; V) nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; VI) a indicação da data em que
e
do lugar onde a nota promissória é passada; e VII) a assinatura de quem passa a nota promissória.

A ausência de qualquer um desses elementos retira do documento os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis à execução.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: “1. A nota promissória que apresenta alteração unilateral em requisito essencial, como o local de pagamento, não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a propositura de execução. 2. A adulteração de título executivo compromete sua autenticidade e validade, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A via executiva exige rigor formal, sendo incabível a cobrança por meio de título materialmente viciado ou com conteúdo modificado sem a concordância da parte contrária.” (...) (N.U 1047262-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

Assim
,
a
não
indicação da data
e
do lugar onde a nota promissória é passada
configura irregularidade formal, retirando a exequibilidade do título de crédito
.

Nesse
sentido,
é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...) 2. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial, por se tratar de requisito formal essencial, na forma dos
arts
. 75, no 6, e 76 da Lei Uniforme de Genebra. (...) (STJ// REsp n. 2.221.487/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)
”

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RESCISÃO DE DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Ação rescisória em que se discute a validade e eficácia de nota promissória em que não indicada a data da emissão. 2. A ausência de data de emissão em nota promissória configura irregularidade formal, retirando a exequibilidade do título
de crédito (art. 75, n.o 6, primeira parte, da LUG). (...) (STJ// REsp n. 1.724.744/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe
de 29/6/2018.)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NOTA PROMISSÓRIA. DATA DA EMISSÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Consoante jurisprudência consolidada esta Corte, a data de emissão da nota promissória é requisito essencial para a exequibilidade do título. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 473.371/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016,
DJe
de 3/11/2016.)
”

Analisando os títulos que instruem a presente execução (ID/PJe2 347963876), constata-se que uma das notas promissórias
possui
a data de emissão. As demais cártulas, por sua vez, apresentam o ano de "203", uma data manifestamente impossível que, para todos os efeitos legais, equivale à ausência do requisito.

A indicação da data de emissão é requisito essencial, conforme o inciso VI do art. 75 da LUG,
para aferir a capacidade do emitente no momento da subscrição da obrigação, o termo inicial para a contagem de prazos de vencimento e de prescrição.

Ainda que se admita o preenchimento posterior da cártula (Súmula 387/STF), este deve ocorrer antes do ajuizamento da execução, o que não se verificou no presente caso, pois os títulos foram apresentados com os vícios.

Ademais, embora a recorrente defenda a mitigação do formalismo cambial, esta flexibilização não pode alcançar vícios que comprometem a própria estrutura do título, como a ausência de um requisito essencial que não é suprido por lei.

Não obstante a isso, mesmo que
as notas promissórias percam sua força executiva, elas não perdem sua validade como documento representativo de uma dívida, podendo a parte credora buscar a satisfação de seu crédito por meio de ação de conhecimento.

Dessa forma, a ausência de requisito essencial retira a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, tornando nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Portanto, a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito não merece reparos.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrente
pleiteia a condenação da recorrida por litigância de má-fé, por ter se utilizado de exceção de
pré
-executividade para se furtar ao pagamento da dívida.

Contudo, não se vislumbra a prática de ato doloso ou manifestamente protelatório. A parte executada apenas exerceu seu direito de defesa por meio de instrumento processual cabível, conforme analisado anteriormente, cuja tese foi, inclusive, acolhida na sentença
,
afastando

a alegação de que a defesa era manifestamente infundada ou protelatória
. A simples oposição de defesa não caracteriza má-fé.

Portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé
deve ser
rejeitado
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, por apreciação equitativa, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), uma vez que a fixação sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória (art. 85, § 8o, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 347963910),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026